Tribunal: TJDFT
Processo: 0711832-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. TRANSPLANTE AUTÓLOGO DE MEDULA ÓSSEA. SUS. TRATAMENTO JÁ OFERECIDO PELO DISTRITO FEDERAL. ATRASO NÃO IMPUTÁVEL AO ENTE DISTRITAL. EXISTÊNCIA DE FILA PARA O PROCEDIMENTO. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO. INEXISTÊNCIA.
1. O artigo 300 do Código de Processo Civil exige a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo a fim de que a tutela de urgência seja concedida.
2. De acordo com o artigo 196 da Constituição Federal, A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2.2. É, portanto, dever do Estado assegurar, a todos, o direito à saúde, com tratamento adequado às suas necessidades, sendo o Poder Público obrigado a fornecer tratamento, medicamento ou exames gratuitamente, caso satisfeitos os requisitos necessários.
3. As informações prestadas pela FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E TRANSPLANTES DO DISTRITO FEDERAL dão conta que houve desabastecimento de fábrica da medicação utilizada para a realização do transplante.
4. O agravante se encontra inserido na 34a (trigésima quarta) posição da fila para realização do transplante autólogo de medula óssea, inexistindo classificação de risco, considerando que mieloma é classificado como verde. 4.1. Existência de fila de espera para a realização do procedimento pleiteado, assim como notícia do retorno da comercialização do fármaco necessário para realização do transplante.
5. A escassez dos recursos públicos e a necessidade de implementação de critérios que permitam o atendimento de toda a população, em igualdade de condições, asseguram a legitimidade da confecção de lista de atendimento, elaborada pelo Poder Público, levando em conta as situações de prioridade e de urgência afetas ao caso concreto. 5.1. A situação delineada no processo não permite concluir pela urgência e emergência que autorize a desconsideração da posição do agravante na fila de espera pelo transplante em detrimento dos demais pacientes.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.